Tribunal: STF
Processo: Rcl 38784
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Transportes Ceccato Ltda. afirma haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Itajaí/SC, no processo nº 0000865-35.2019.5.12.0022, olvidado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 e na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 381, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes.
    Conforme narra, Ademir Paulino de Souza ajuizou contra si ação visando, entre outras pretensões, o pagamento de horas extraordinárias e respectivos reflexos. Realça arguida, em contestação, o versado em convenção coletiva, a respaldar o adimplemento das aludidas horas em patamar fixo, ante a impossibilidade de controle de jornada de trabalho externo. Postulada a suspensão do processo, não houve êxito. Diz da prolação de sentença na qual acolhido o pedido de remuneração por trabalho extraordinário. Esclarece o insucesso de segundo requerimento de suspensão, respaldado no que determinado no referido processo objetivo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário até o desfecho dos paradigmas. Busca a extensão da mesma providência ao processo nº 000799-55.2019.5.12.0022, ante a identidade da causa de pedir. Pretende, no mérito, a confirmação da providência e a cassação dos atos impugnados.
    2. A leitura da sentença proferida pelo Juízo revela que o deferimento de remuneração de horas extraordinárias decorreu da ausência de controle da jornada do trabalhador. Não se dirimiu a controvérsia a partir da discussão sobre a validade, ou não, da norma coletiva por meio da qual permitido o pagamento pré-fixado de 60 horas extraordinárias mensais. Confiram trecho do pronunciamento do Juízo:
    […]
    Nesse mesmo sentido estatui o art. 235-C da CLT, com as alterações introduzidas pela Lei 13.103/15. Verifica-se, assim, que trata-se de exigência legal, expressamente ressaltada pela convenção coletiva, o controle fidedigno de jornada e o tempo de direção do motorista profissional, que não contempla ressalva quanto aos estabelecimentos com até 10 (dez) empregados (art. 74 § 2º da CLT) e torna inaplicável aos motoristas em geral o tratamento diferenciado e excludente do art. 62, I, da CLT.
    […]
    Nessa direção, não assiste razão à ré, sendo que a ausência do monitoramento traduz presunção favorável à tese laboral (exegese da Súmula 338 do TST). De todo modo, não há que prosperar a tese autoral quanto à impossibilidade de utilização de outros meios prova quanto à jornada de trabalho, por expressa previsão sumular.
    Todavia, a própria ré confirmou em seu depoimento a jornada da inicial. Aliás, a ré confessou em seu depoimento que possuía condições de aferir a jornada de trabalho do autor, pois possuía controle de jornada através de rastreamento e bloqueio. O momento oportuno para juntada desse documento, que sempre esteve em posse da ré, era a defesa. Nesse caso, admitir a juntada do documento de forma intempestiva violaria a boa-fé objetiva e o dever de lealdade processual (CPC, art. 5º). Trata-se, na verdade, de prova sonegada pela parte e não de prova superveniente.
    Pelos motivos já expostos acima, a ausência da juntada dos documentos de controle de jornada pela ré faz presumir verdadeira a jornada descrita na inicial inclusive quanto ao número de dias trabalhados. Portanto, na forma da Súmula 338 do TST, declaro que o autor trabalhava 27 dias e fruía de três DSR por mês.
    [...]
    Está evidenciada a ausência de identidade material entre os paradigmas e o decidido pelo Juízo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator